Tribunal: TJES
Processo: 5012681-45.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012681-45.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX LINAUS REBULI
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012681-45.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ALEX LINAUS REBULI.

RECORRIDO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., SKY AIRLINE S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. COBRANÇA DE TAXA DE BAGAGEM E AVARIA EM MALA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA CONTRA A COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor busca a reparação por danos materiais e morais decorrentes de cobranças indevidas por franquia de bagagem e avarias em sua mala, em viagem internacional adquirida por meio de pacote turístico. A demanda foi ajuizada em face da agência de viagens (CVC) e da companhia aérea (SKY Airline).

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, afastando a responsabilidade solidária da agência de turismo com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, e por entender que o autor não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito em face da companhia aérea.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual insiste na tese de responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo e na suficiência das provas carreadas aos autos (voucher, comprovantes de pagamento e fotografias).

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.994.563/MG), a agência de turismo que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falhas na execução do serviço de transporte, como extravio ou avaria de bagagem, sendo a responsabilidade, nesses casos, exclusiva da companhia aérea.

5. Em relação à companhia aérea, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, do CPC). A alegação de avaria na bagagem veio desacompanhada do Relatório de Irregularidade de Propriedade (PIR), documento essencial emitido no aeroporto que comprova o dano e o nexo causal. Da mesma forma, a alegação de cobrança indevida por franquia de bagagem não foi suficientemente comprovada, não sendo possível aferir, pelos documentos juntados, a violação dos termos específicos da tarifa adquirida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)